Tribunal: TJPA
Processo: 0801328-67.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801328-67.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: RUI ALBERTO DA COSTA BRONZE

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE TITULAÇÃO. DIPLOMA ESTRANGEIRO. MESTRADO. NECESSIDADE DE REVALIDAÇÃO POR UNIVERSIDADE BRASILEIRA. ART.48 DA LEI Nº 9394/96. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo ao reconhecimento do diploma de pós graduação
stricto sensu
obtido em universidade estrangeira para fins de recebimento do adicional por titulação previsto na legislação estadual.

2. Conforme disposto no art. 48 da Lei 9394/96, para que detenham validade em território nacional, os diplomas obtidos no estrangeiro devem ser registrados e revalidados por universidades brasileiras que possuam o mesmo nível e área equivalentes, inexistindo o reconhecimento automático de validade na forma pretendida pelo Impetrante, ainda que seja sob o fundamento de incidência do acordo internacional celebrado no âmbito do MERCOSUL, uma vez que tal circunstância apenas complementa a legislação nacional correlata acerca da matéria. Precedentes do STJ.

3. A Lei que trata das diretrizes e bases da educação não faz qualquer distinção acerca da finalidade da revalidação do diploma estrangeiro, seja para o exercício da docência ou para fins de concessão de gratificação na forma pretendida pelo Impetrante, inexistindo, portanto, dispositivo legal que evidencie o direito líquido e certo à concessão da gratificação por titulação.

4.
Segurança denegada à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência em 02 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar (processo nº 0801328-67.2020.8.14.0000 - PJE) impetrado por RUI ALBERTO DA COSTA BRONZE contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Na petição inicial (Num. 2744498 - Pág. 1/17) o impetrante afirma que é servidor público estadual ocupante do cargo de Professor Classe I – Educação Básica de Ensino, tendo concluído pós graduação
strictu sensu
(mestrado) na Universidade Católica Nuestra Señora de La Asunción, no Paraguai.

Aduz que requereu a concessão do pagamento da gratificação por titulação perante a autoridade impetrada, que recusou o pedido sob o fundamento de que o diploma precisa passar por processo de revalidação no Brasil.

Sustenta que a Lei nº 7442/2010 que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica de Ensino da Rede Pública do Estado do Pará não prevê qualquer restrição ao diploma obtido no estrangeiro, o que não poderia, portanto, ser exigido para fins de concessão da gratificação pretendida.

Argumenta que a validação do diploma estrangeiro se faz necessária para obter habilitação para atuar como docente em universidade pública no cargo de mestre ou doutor e não para o exercício da docência na educação básica de ensino.

Prossegue aduzindo que a recusa da autoridade apontada como coatora desconsidera o acordo internacional pactuado pelo Brasil para admissão de títulos estrangeiros nos Países integrantes do MERCOSUL.

Requereu a concessão de medida liminar para que seja concedida a gratificação por titulação no percentual de 20% de seus vencimentos, e ao final, a confirmação da medida com a concessão da segurança.

O pedido liminar foi indeferido (Num. 3613062 - Pág. 1/3).

O Estado do Pará apresentou manifestação contendo as informações apresentadas pela Autoridade indicada como coatora, aduzindo a inexistência de direito líquido e certo, ante a não comprovação de que o diploma apresentado pelo impetrante atenda as exigências da legislação brasileira.

Afirma que o reconhecimento da titulação obtida no exterior não é automática e depende de prévia revalidação do diploma nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 48 da Lei Federal nº 9.394/1996.

Aduz que a administração pública deve observar o princípio da legalidade. Sustenta, por fim, a necessidade de manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela denegação da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo ao reconhecimento do diploma de pós graduação stricto sensu obtido em universidade estrangeira para fins de recebimento do adicional por titulação prevista na legislação estadual.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento. [...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

No caso em análise, o Impetrante aduz a violação de direito líquido e certo em decorrência da recusa da autoridade impetrada na concessão da gratificação por titulação, ante a ausência de revalidação do diploma estrangeiro.

Acerca do tema, o art. 48 da Lei nº 9394/96, que trata das diretrizes e bases da educação nacional, dispõe:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos,
quando registrados, terão validade
nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.
(grifos nossos).

Como se observa, para que detenham validade em território nacional, os diplomas obtidos no estrangeiro devem ser registrados e revalidados por universidades brasileiras que possuam o mesmo nível e área equivalentes, inexistindo o reconhecimento automático de validade na forma pretendida pelo Impetrante, ainda que seja sob o fundamento de incidência do acordo internacional estabelecido pelo MERCOSUL, uma vez que tal circunstância apenas complementa a legislação nacional correlata acerca da matéria.

Ademais, a legislação supramencionada não faz qualquer distinção acerca da finalidade da revalidação do diploma estrangeiro, seja para o exercício da docência ou para fins de concessão de gratificação na forma pretendida pelo Impetrante, inexistindo, portanto, dispositivo legal que evidencie o direito líquido à concessão da gratificação por titulação.

Corroborando com o acima exposto, colaciona-se a jurisprudência do STJ sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VALIDADE DE DIPLOMA ESTRANGEIRO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual consoante o disposto na Lei n. 9.394/96, instituidora das diretrizes e bases da educação nacional, impõe-se, para validade no território nacional, prévio processo de revalidação de diplomas conferidos por instituições de ensino estrangeiras.

III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 813.969/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENSINO SUPERIOR. MESTRADO REALIZADO EM PAÍS INTEGRANTE DO MERCOSUL. ACORDO DE ADMISSÃO DE TÍTULOS E GRAUS UNIVERSITÁRIOS. REVALIDAÇÃO.

1. "
O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96). O Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul (promulgado pelo Decreto Legislativo 5.518/2005) não afasta a obediência ao processo de revalidação previsto na Lei 9.394/1996"
(AgRg no REsp 1.346.661/PR, Relator(a) Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 13/9/2013).

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 640.803/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 06/11/2015)

No mesmo sentido, é o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR.
TÍTULO DE DOUTORADO OBTIDO EM UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. RECONHECIMENTO PARA FINS DE PERCEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVALIDAÇÃO
. PROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA.
I - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação dispõe que o registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96), não havendo qualquer distinção sobre o título ser utilizado para a docência ou para a implementação de progressão na carreira e/ou gratificação nos vencimentos do servidor.
II - O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que inexiste dispositivo de texto legal na legislação brasileira pertinente que autorize o reconhecimento e/ou validação automática de cursos de pós-graduação realizadas no estrangeiro para fins outros que não só a admissão dos diplomas para o exercício de atividade de docência. III - Apelo e Reexame Necessário conhecidos e providos. (TJ-GO – Apelação Cível/Remessa Necessária: 00948768120178090051, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 14/01/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/01/2020) (grifos nossos)

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PROFISSIONAL.
MESTRADO CONCLUÍDO EM UNIVERSIDADE DO PARAGUAI. VANTAGEM PERCEBIDA POR QUASE CINCO ANOS, POSTERIORMENTE CASSADA PELA ADMINISTRAÇÃO APÓS A EDIÇÃO DE PORTARIA QUE DETERMINAVA A COMPROVAÇÃO DE REVALIDAÇÃO DOS DIPLOMAS E CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM UNIVERSIDADES ESTRANGEIRAS POR UNIVERSIDADES BRASILEIRAS QUE POSSUAM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO RECONHECIDOS E AVALIADOS, NA MESMA ÁREA DE CONHECIMENTO E EM NÍVEL EQUIVALENTE OU SUPERIOR. EXIGÊNCIA LEGAL QUE EMANA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO E DO PRÓPRIO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE MORAVA NOVA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À PERCEPÇÃO DA REFERIDA VERBA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. PRECEDENTES DESTE TJCE. SEGURANÇA DENEGADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação e do reexame necessário, dando-lhes provimento na extensão do voto do em. Des. Relator.

(TJ-CE - APL: 00140864520178060128 CE 0014086-45.2017.8.06.0128, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2019)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. EQUIVALÊNCIA NO BRASIL. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO. INDISPENSABILIDADE.
1. O regramento constante do Decreto nº 8.660/2016 tão somente suprimiu a obrigatoriedade de submissão de autenticação dos diplomas de pós-graduação stricto sensu ao órgão consular. Permanece hígida a compulsoriedade do procedimento de validação ou de reconhecimento de diplomas acadêmicos estrangeiros por instituição brasileira designada para esse fim.
2. Consoante a portaria 22/2016 exarada pelo Ministério da Educação os diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa, só podem ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil, mediante submissão ao devido procedimento de revalidação e de reconhecimento, respectivamente, por instituição brasileira apta a esse finalidade
. 3. Recurso desprovido.

(TJ-DF 07117908420188070018 DF 0711790-84.2018.8.07.0018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/08/2019)

Ainda no mesmo sentido, o órgão ministerial se manifestou nos presentes autos (Num. 3897399 - Pág. 4):

(...) a Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em seu art. 48, §1º, tratando de universidade brasileira, determina que os diplomas de cursos superiores terão validade em território nacional quando registrados, sendo que esse registro poderá feito pela própria universidade que expediu o título (...) apesar de o Brasil e os demais países do MERCOSUL, realizarem acordos que visam facilitar e igualar o processo de reconhecimento e a aceitação de diplomas e títulos de nível superior, não há previsão legal quanto a desnecessidade de revalidação, uma vez que os acordos são incorporados na forma de Decreto, e assim, sem a capacidade de revogar a Lei nº 9.394/96, que exige a revalidação. Por conseguinte, para um título acadêmico emitido por país estrangeiro ser utilizado amplamente no Brasil, é necessário obedecer a condição de ser o documento reconhecido por universidade nacional (...)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC/2015, condenando o Impetrante ao pagamento de custas, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade deferida, nos termos do art. 98, §3º do CPC/2015.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É o voto.

Belém, 02 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2021